Tribunal: TJMT
Processo: 1034282-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034282-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), I.ALVES FELIX EIRELI - ME - CNPJ: 22.939.163/0001-77 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MOREIRA - CPF: 031.228.356-30 (EMBARGADO), BETHANIA ALVES DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.985.486-41 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), I.ALVES FELIX EIRELI - ME - CNPJ: 22.939.163/0001-77 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MOREIRA - CPF: 031.228.356-30 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BETHANIA ALVES DA SILVA MOREIRA - CPF: 037.985.486-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Embargos de Declaração em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou preliminar de inadimplemento contratual arguida em Ação Renovatória de Locação Comercial.

Os primeiros Embargantes sustentam omissão e contradição quanto à análise do documento denominado “Quarto Termo Aditivo com Confissão de Dívida”,
e afirmam
que tal instrumento comprova
a
inadimplência da locatária anterior ao ajuizamento da
A
ção, o que inviabilizaria o atendimento do requisito do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.

A
segunda
Embargante alega contradição no Acórdão ao reconhecer que a preliminar de inadimplemento foi rejeitada na decisão saneadora e, simultaneamente, admitir a possibilidade de análise da matéria após dilação probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em v
erificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à análise do documento de confissão de dívida apresentado nos autos; e (
ii
) à possibilidade de reexame da alegação de inadimplemento contratual após a rejeição da preliminar na decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No
Acórdão
, o Colegiado
examinou expressamente a controvérsia relativa à alegada inadimplência contratual no momento do ajuizamento da Ação Renovatória, inclusive quanto ao alcance do documento denominado “Quarto Termo Aditivo com Confissão de Dívida”.

4
. Concluiu-se que a
análise
da efetiva existência e extensão do inadimplemento,
além
de suas repercussões quanto ao requisito previsto no art. 71, II, da Lei nº 8.245/91, demanda exame probatório mais aprofundado, incompatível com a cognição limitada do Agravo de Instrumento.

5
. A rejeição da preliminar de inadimplemento na decisão saneadora não impede o reexame da matéria no julgamento da causa,
pois pode
ser novamente apreciada por ocasião da sentença ou em eventual Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6
. Não há contradição ou omissão quanto à análise do documento de confissão de dívida, pois o Colegiado reconheceu sua existência, mas concluiu que sua valoração, juntamente com os demais elementos probatórios, exige instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Não há omissão ou contradição no Acórdão que analisa e, de forma coerente e fundamentada, rejeita as teses recursais.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 1.022 e 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil; art. 71, II, da Lei nº 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
I. Alves Felix
Eireli
– ME
,
Alexsandro Moreira
e
Bethania
Alves da Silva Moreira
, e por
Várzea Grande Shopping S.A.
, em virtude do Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela segunda Embargante.

Os primeiros Embargantes sustentam que o Colegiado
deixou de analisar documento que reputam essencial à controvérsia, consistente no Quarto Termo Aditivo com Confissão de Dívida.

Alegam que referido instrumento contém confissão expressa e irrevogável de inadimplência
pela
locatária, relativamente a aluguéis e encargos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, janeiro, março e abril de 2020, circunstância que demonstra que, no momento do ajuizamento da Ação Renovatória,
a Agravada
já
estava
em mora.

Assevera
m
que tal situação inviabiliza o atendimento do requisito previsto no art
igo
71, inciso II, da Lei n.º 8.245/91, que exige a comprovação do exato cumprimento do contrato em curso para o exercício do direito à renovação compulsória do contrato de locação.

Argumentam que a Câmara
incorreu em contradição ao afirmar que
a análise
da inadimplência demanda dilação probatória, porquanto a mora já est
á
comprovada por documento assinado pela própria devedora, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Requerem
o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a alegada omissão e contradição,
com o
cotejo entre a data do ajuizamento da
A
ção
R
enovatória e o documento de confissão de dívida,
além da
atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja provido o Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da
falta
de pressuposto para o prosseguimento da
A
ção.

Pugnam, ainda, pelo
prequestionamento dos art
igos
71, II, da Lei n.º 8.245/91, e 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, para fins de eventual interposição de
R
ecursos às instâncias superiores.

Várzea Grande Shopping S.A.
, por sua vez, sustenta

que o Acórdão é contraditório, sob a tese de que o Colegiado reconheceu que
a preliminar relativa ao inadimplemento contratual foi rejeitada na decisão saneadora, mas, ao mesmo tempo, afirmou que a matéria poderia ser examinada posteriormente, por ocasião da sentença, em razão da necessidade de dilação probatória.

Afirma que tal raciocínio
é
contraditório, pois, uma vez rejeitada a preliminar, a questão
está
preclusa,
e não pode
ser novamente analisada pelo Juízo de origem na sentença. Assim, sustenta que a manutenção da decisão agravada impede a adequada apreciação do requisito legal do
“exato cumprimento do contrato”
exigido pelo art
igo
71, II, da Lei de Locações.

Aduz que também há contradição no fato de
reconhecer a existência de instrumento de confissão de dívida firmado pela parte adversa, referente a débitos anteriores ao ajuizamento da
Ação Renovatória
, e, mesmo assim, concluir pela necessidade de dilação probatória para análise da inadimplência contratual.

De acordo com o Embargante,
referido documento constitui prova documental suficiente para demonstrar que, no momento da propositura da
Ação Renovatória
, não estava preenchido o requisito legal do exato cumprimento do contrato, o que, em seu entendimento, implica o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos art
igos
330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Com esses argumentos, pugna que o Recurso seja acolhido, com atribuição de
efeitos infringentes,
a fim de que, eliminadas as
contradições
apontadas
, seja reconhecida a
inadimplência contratual à época do ajuizamento da
Ação Renovatória
e, de conseguinte, provido
o Agravo de Instrumento
.

Requer, ainda, o prequestionamento do art
igo
71, II, da Lei n.º 8.245/91 e dos art
igos
330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil.

As partes manifestaram-se quanto aos Embargos de Declaração. Manifestação d
e
Várzea Grande Shopping S.A. no Id. 34711388 e da empresa
I. Alves Felix
Eireli
– ME
e outros no Id. 348146368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se
de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
I. Alves Felix
Eireli
– ME
,
Alexsandro Moreira
e
Bethania
Alves da Silva Moreira
e por
Várzea Grande Shopping S.A.
em virtude do
A
córdão que, por unanimidade,
desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
e m
ante
ve
as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação Renovatória de Locação n.º 1011631-37.2020.8.11.0002.

De acordo com os autos,
a locatária e os fiadores ajuizaram Ação Renovatória de Locação Comercial em face de Várzea Grande Shopping S.A., sustentando preencher os requisitos previstos no artigo 71 da Lei n.º 8.245/91.

No curso do processo,
o Requerido
suscitou preliminar de ausência de preenchimento do requisito previsto no artigo 71, inciso II, da Lei de Locações,
sob o argumento
de que a locatária esta
va
inadimplente no momento do ajuizamento da demanda.

A Juíza
singular rejeitou a preliminar,
por firmar convicção de
que
a análise
da existência e extensão do alegado inadimplemento exige dilação probatória, motivo pelo qual determinou o prosseguimento do feito.

Contra essa decisão foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento por Várzea Grande Shopping S.A., sustentando que a
Ação Renovatória
deve ser extinta sem resolução de mérito
, ante a inexistência de prova
do exato cumprimento do contrato, exigido pelo artigo 71, inciso II, da Lei n.º 8.245/91.

Esta Câmara
, ao apreciar o
R
ecurso, concluiu que a controvérsia relativa à existência de eventual inadimplemento contratual no momento do ajuizamento da
Ação Renovatória
demanda análise probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição limitada do Agravo de Instrumento, motivo pelo qual
desproveu o Recurso e manteve
a decisão proferida pel
a Juíza singular
.

Irresignadas, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

E
xamino
, primeiramente,
os Embargos de Declaração opostos por I. Alves Felix
Eireli
– ME, Alexsandro Moreira e
Bethania
Alves da Silva Moreira.

Estes Embargantes
sustentam omissão e contradição no
A
córdão,
sob a tese
de que o documento denominado “Quarto Termo Aditivo com Confissão de Dívida”
não foi devidamente analisado
,
o qual,
segundo afirmam, comprova a inadimplência contratual anterior ao ajuizamento da
Ação Renovatória
.

Aduzem que o referido documento constitui prova pré-constituída da mora da locatária relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2019,
janeiro, março e abril de 2020, todos anteriores ao ajuizamento da
demanda,
em 08/05/2020.

Afirmam
que a existência desse documento afasta qualquer necessidade de dilação probatória, pois o inadimplemento est
á
confessado pela própria devedora.

Argumentam

que o
A
córdão embargado
também é contraditório, pois afirmou-se
que a matéria demanda dilação probatória, apesar da existência de documento que, em seu entender, comprova de forma inequívoca o inadimplemento contratual.

Alegam,
ainda, que a Câmara não analisou
adequada
mente o documento, o que
implica

violação ao artigo 71, inciso II, da Lei n.º 8.245/91,
além dos
artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a
Ação Renovatória
deveria ter sido extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

Requerem, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração,
para s
anar a omissão e contradição, realizando o cotejo analítico entre a data do ajuizamento (08/05/2020) e a Confissão de Dívida
,
frente ao requisito do art. 71, II, da Lei 8.245/91
. Pugnam pela atribuição de
efeitos infringentes para prover o Agravo de Instrumento, reconhecendo a carência de
A
ção ante a inadimplência confessa no ato do ajuizamento, extinguindo-se a
demanda
sem resolução de mérito
.

D
iferente
mente
do sustentado, ao julgar o Recurso, a Câmara
examinou de forma expressa a controvérsia relativa à alegada inadimplência contratual no momento do ajuizamento da Ação Renovatória e ao alcance do documento denominado “Quarto Termo Aditivo com Confissão de Dívida”, tendo consignado que a análise definitiva acerca do efetivo cumprimento do contrato e de suas repercussões quanto ao requisito previsto no artigo 71, inciso II, da Lei
n.º 8.245/91 demanda exame mais aprofundado do conjunto probatório, incompatível com o momento processual em que proferida a decisão agravada.

Assim, a matéria foi devidamente apreciada pelo Colegiado, inclusive quanto ao argumento de que a confissão de dívida constitui prova inequívoca da inadimplência anterior ao ajuizamento da demanda.

O fato de
a Câmara
ter adotado conclusão diversa da pretendida pelos Embargantes não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não procede
o argumento
de que o documento mencionado não
foi
analisado.
Basta a leitura do voto condutor para concluir que foi
apreci
ada
a tese relativa à inadimplência contratual
; contudo,
concluiu
-se
que a
análise
da efetiva extensão dos débitos e de suas implicações para o requisito do artigo 71, inciso II, da Lei n.º 8.245/91 demanda
exame
do conjunto probatório, o que afasta a possibilidade de extinção imediata da
Ação Renovatória
sem resolução de mérito.

Desse modo, pretendem os Embargantes, em verdade, rediscutir a conclusão adotada pelo Colegiado e obter a reforma do julgado
e o provimento de Recurso que
não foi
por eles interposto.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, motivo pelo qual o Recurso por eles oposto
deve ser rejeitado.

Passo à análise dos Embargos de Declaração opostos por Várzea Grande Shopping S.A.

Esta Embargante
sustenta a existência de contradição no
A
córdão.

Argumenta que o julgado
reconheceu
que
a Juíza
de primeiro grau rejeitou a preliminar de inadimplemento contratual e, ao mesmo tempo, afirm
ou
que a matéria pode ser analisada no mérito da
A
ção após dilação probatória.

Sustenta que tal conclusão
é
contraditória, pois, tendo sido rejeitada a preliminar, a questão não poder
á
ser novamente apreciada por ocasião da sentença, sob pena de preclusão.

A Embargante também sustenta que
há
contradição ao reconhecer a existência de documento de confissão de dívida e, ainda assim, concluir pela necessidade de dilação probatória.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a inadimplência contratual e provido o Agravo de Instrumento.

Os Embargos devem ser rejeitados.

Ao manter a decisão proferida pe
la Juíza singular
, este Colegiado apenas reconheceu que a controvérsia relativa ao cumprimento do contrato no momento do ajuizamento da
Ação Renovatória
envolve matéria fática que demanda exame probatório aprofundado.

O fato de a decisão saneadora ter rejeitado a preliminar de inadimplemento não impede que a questão seja apreciada novamente
no julgamento da causa. Aliás, mesmo se não for tratada na sentença, tal fato não impede que seja renovada em eventual Recurso de
Apelação
(art. 1.009, § 1º, CPC)
.

Ademais, a
própria
Julgadora singular
reconhece
u
a necessidade de produção de provas para adequada verificação das circunstâncias fáticas alegadas pelas partes.

Portanto, não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da rejeição da preliminar naquele momento processual e a conclusão de que a matéria poderá ser devidamente examinada pel
a Julgadora
a quo
, ou em Recurso de Apelação
.

Da mesma forma, não há contradição quanto à análise do documento de confissão de dívida.

O Colegiado
não ignorou a existência do referido documento, mas apenas concluiu que sua análise, juntamente com os demais elementos constantes dos autos, exige exame probatório mais amplo para verificação da efetiva ocorrência de inadimplemento contratual e de sua repercussão jurídica quanto ao requisito previsto no artigo 71, inciso II, da Lei n.º 8.245/91.

Logo
, também nesse ponto os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida por este Colegiado.

Diante disso, também devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos por Várzea Grande Shopping S.A.

Com o exposto,
inexistindo omissão
e/ou
contradição no
A
córdão embargado,
rejeito ambos os
Recursos de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026